Tribunal: TJPA
Processo: 0812484-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13066 - Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812484-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ERICA CARDOSO GONCALVES

AGRAVADO: SUZIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO REIS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Capital, ao reconhecer que o valor da causa, fixado inicialmente em R$55.638,00, estava dentro do limite legal de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da Lei 12.153/2009. A parte agravante busca incluir no valor da causa o montante de R$43.540,32, referente a contrato de financiamento que considerava fraudulento, elevando-o a R$83.638,00, com o objetivo de manter a competência da Vara da Fazenda. Alega que tal contrato comporia o proveito econômico efetivamente almejado e que a modificação não implicaria alteração do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a tentativa de majoração do valor da causa após a contestação, com base em fundamentos já deduzidos na inicial; e (ii) estabelecer se a anulação do contrato de financiamento, por sua suposta nulidade, pode ser considerada objeto autônomo apto a justificar o deslocamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa constitui critério objetivo de fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo a limitação de 60 salários mínimos parâmetro legal absoluto conforme o art. 2º, caput e § 4º, da Lei 12.153/2009.

O valor inicialmente fixado pela autora (R$ 55.638,00) reflete a soma dos danos materiais e morais expressamente pedidos na petição inicial, sem menção autônoma à anulação do contrato de financiamento, cuja nulidade foi apenas alegada de forma reflexa.

A inclusão posterior do valor do financiamento como novo componente do valor da causa corresponde, na prática, à inovação do pedido, pois atribui centralidade a um pedido não formulado inicialmente, e demanda o consentimento das partes adversas nos termos do art. 329, II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de modificação do pedido ou da causa de pedir após a contestação, salvo consentimento do réu, ainda que se trate de matéria de ordem pública como o valor da causa.

A tentativa de alteração extemporânea do valor da causa, com o objetivo de afastar a competência dos Juizados Especiais, fere os princípios da estabilização da demanda e do contraditório.

A imposição de multa por embargos declaratórios manifestamente protelatórios encontra respaldo no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da reiteração de fundamentos rejeitados em decisões anteriores sem apontamento de vício concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração do valor da causa após a apresentação da contestação, para incluir pedido não formulado na petição inicial, configura modificação do pedido e depende do consentimento do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC.

A simples alegação de nulidade de contrato, sem pedido expresso de anulação na inicial, não autoriza a majoração do valor da causa para fins de modificação da competência.

É legítima a imposição de multa por embargos declaratórios manifestamente protelatórios, quando constatada a reiteração de fundamentos sem demonstração de vício na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 291, 292, II e V, 329, II, e 1.026, § 2º; Lei 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2184025/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2342913/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela
interposto por
ERICA CARDOSO GONCALVES
contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém

(Id 130532135; 140288177; 146082727)

que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0834368-10.2020.8.14.0301), acolhe a preliminar suscitada em contestação e declina a competência para o Juizado Especial da Fazenda, considerando o valor atribuído à causa.

Em suas razões, a agravante sustenta: a) que, na ação de origem, houve discussão sobre a invalidade do contrato de financiamento na petição inicial e na contestação do Banco Bradesco, tendo como efeito direto a sua anulação, tornando-se objeto da ação; b) que, no fundamento da decisão agravada, o Juízo de origem confundiu alteração do valor da causa com aditamento ou emenda do pedido; c) que o juiz, ao verificar que o valor da causa não corresponde ao benefício econômico perseguido pelo autor, pode determinar, de ofício, a alteração do valor da causa, conforme alude o artigo 292, §3º, do CPC; d) que a multa aplicada em sede de embargos de declaração é irregular.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para determinar o retorno do processo ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, pois o processamento da causa pelo juízo incompetente trará grave dano irreparável ao processo e às partes, por serem atos total e completamente nulos; ou a suspensão da tramitação processual até o deslinde do presente Agravo de Instrumento.

No mérito, que seja reconhecido que o valor da causa deve ser alterado para incluir o contrato de financiamento fraudulento firmado junto ao BANCO BRADESCO no valor de R$43.540,32 (quarenta e três mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos); bem como que o valor da causa seja regularmente alterado para R$83.638,00 (oitenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), devendo ser fixada a competência da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Junta documentos.

Coube-me, o feito, por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 28394683).

Contrarrazões em que o Banco Bradesco aduz que o valor da causa foi fixado corretamente na inicial, sendo ilícita sua alteração após a apresentação das contestações, por ausência de consentimento das partes adversas, nos termos do art. 329, II, do CPC (Id 28793147). O DETRAN/PA igualmente defende a manutenção da decisão, reiterando a incompetência da Vara comum (Id 29213938).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço

do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de ação anulatória de contrato c/c danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência. O pedido formulado é o seguinte:

“a) A concessão do pedido de gratuidade de justiça com fulcro no 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, incisos XXXIV e LXXIV, art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e na lei 1.060/50, por ser questão de direito e de justiça.

b) Seja deferida a tutela de urgência, ordenando a ré Suziane de Cassia do Nascimento Reis à proceder com respectiva entrega do bem veículo de placa OTL 9504, marca HYUNDAI, modelo HB20 Flex 1.0 confort, cor: vermelho, ano/modelo 2014, Renavam: 0100555184-4, Chassi nº 9BHBG51CAEP261307 a teor do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Em caso de descumprimento, seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo retro mencionado com escopo de assegurar o seu referido cumprimento.

c) Seja realizado o bloqueio judicial do bem, através do sistema RENAJUD, enquanto o mesmo não for restituído a autora, respectivamente.

d) A citação das Rés, pessoalmente no caso da pessoa física e nas pessoas de seus representantes legais em se tratando das pessoas jurídicas, nos endereços descritos no preâmbulo desta peça para, querendo, responder os termos da presente ação, dentro do prazo legal nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil, sob pena de revelia, apresentando cópia dos contratos objeto da lide, em particular o de compra e venda de veículo c/c contrato de financiamento veicular, bem como todos os documentos utilizados e indispensáveis para a assinatura, respectivamente.

e) A inversão do ônus da prova, em favor da Autora, diante da verossimilhança de suas alegações, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

f) A condenação das Rés ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios na fixação máxima de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85 § 2º do Código de Processo Civil.

g) Sejam as Rés condenadas a pagar o importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) ou o que Vossa Excelência entender ser devido à título de indenização por danos morais ocasionados à autora.

h) Sejam as Rés condenadas a pagar a quantia de R$ 40.638 (quarenta mil reais seiscentos e trinta e oito), sendo R$31.638 (trinta e um mil seiscentos e trinta e oito reais) correspondente ao valor do bem à época em que ocorreu a transferência somado a R$ 9.000,00 (nove mil reais) estimados do período em que a autora ficou sem veículo, arcando com custeio de meios de transporte diversos a fim de satisfazer seus interesses particulares, até a presente propositura da ação.

i) Seja ao final confirmada a tutela de urgência no ato da sentença, condenando os réus ao pagamento de multas de trânsito, licenciamentos em atraso e demais reparos pertinentes ao veículo, pugnando-se ainda pela procedência total dos pedidos contidos nesta ação.

j) Seja oficiado ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ para que providencie certidão atestando a nulidade de procedimento relacionado a transferência de propriedade veicular contida nesta ação e enquanto o veículo não for restituído a autora, seja realizado o bloqueio administrativo do bem.

k) A realização de audiência de conciliação a teor do disposto no art. 319, inciso VII do Código de Processo Civil.

l) Seja declarado por Vossa Excelência, a nulidade da transferência do veículo retornando o bem supracitado ao status quo ante, a teor do disposto no art. 20 do Código de Processo Civil.”

O valor dado à causa foi de R$55.638,00 (cinquenta e cinco mil reais, seiscentos e trinta e oito reais).

Em contestação, o DETRAN suscitou a incompetência da vara comum, por conta do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Em réplica, a autora assim se manifestou:

“As provas trazidas à lume de falsificações e contratação fraudulenta, nula, possibilitaram com que a Autora, antes do saneamento do processo, pudesse aperfeiçoar para organizar os pedidos e, assim, obter melhor prestação jurisdicional. Nesse sentido, de forma sintética, temos que:

a) a Autora pugnou na peça vestibular indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mais o pagamento da quantia de R$ 40.638,00 (quarenta mil, seiscentos e trinta e oito reais), sendo R$ 31.638,00 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais) correspondente ao valor do bem à época em que ocorreu a transferência, somado a R$ 9.000,00 (nove mil reais) estimados do período em que ficou sem o veículo, totalizando R$55.638,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais), o que foi atribuído como valor à causa;

b) mas, na realidade, vemos que há um pedido a ser retirado, pois que intrínseco a outro, e outro incluído, igualmente intrínseco e consectário, dadas as falsidades documentais e procedimentais apresentadas tanto pelo BANCO BRADESCO, quanto pelo próprio DETRAN/PA, que não se tinha tido acesso previamente;

c)
nesse contexto, como dito, a Autora retirará de pauta os R$ 9.000,00 (nove mil reais) pedidos, posto que estes guardam estreita relação com a indenização por danos morais pedida no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo que um absorverá o outro ante todos os danos causados pelas falsidades cometidas pela Ré Sra. SUZIANE REIS, juntamente com o BANCO BRADESCO e servidores do DETRAN/PA, como será melhor esmiuçado a frente. Logo, pede-se que seja desconsiderado o pedido de indenização por danos no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais);

d) lado outro, vimos que o Contrato de Financiamento nº 004613296 firmado entre o BANCO BRADESCO e a Sra. SUZIANE REIS (ID 25325712) foi negócio
jurídico nulo, oriundo de crime, posto que o vendedor foi pessoa que tinha falecido 3 (três) anos antes, o bem jamais foi entregue a ninguém, valor nenhum foi pago como entrada e a documentação e assinaturas foram plenamente falsificadas, logo, tudo com afronta ao artigo 104 do Código Civil. Sendo assim, por força dos artigos 166, 167 e 182 do Código Civil, o citado Contrato de Financiamento nº 004613296, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (ID 25325712), DEVE SER ANULADO COM O RETORNO DAS PARTES AO ESTADO QUE SE ENCONTRAVAM, haja vista que a sucessão de ilícitos macula o negócio jurídico
.

e)

assim, ao pretender-se a anulação do Contrato de Financiamento nº 004613296, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (ID 25325712), então, SEU VALOR DEVE INCORPORADO AO VALOR DA CAUSA, nos

estritos mandamentos do artigo 292, II, do CPC/2015 (“O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”) (grifos);

f) dessa forma, a Autora dispensa o pedido de indenização de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e passa a pretender i) indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ii) o pagamento da quantia de R$ 31.638,00 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais) correspondente ao valor do bem à época em que ocorreu a transferência (ID 17592507), posto que o bem sumiu e causou-lhe danos materiais, e iii) a anulação do Contrato de Financiamento nº 004613296 oriundo de ato fraudulento no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (ID 25325712), totalizando o valor da causa, assim, R$ 83.638,00 (oitenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais) (art. 292, VI, CPC/2015).”

A decisão agravada declinou a competência para o Juizado, nos termos a seguir:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Nos termos do art. 2º, caput e §4º da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi delineada em função do valor da causa, conforme o limite máximo de alçada no importe de 60 salários mínimos, sendo de natureza absoluta no foro em que instalados.

Consoante Resoluções nº 18/2014 – GP, 12/2019 -GP e 09/2024 - GP deste E. TJE/PA, foram instaladas na comarca a 1ª, 2ª e 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, respectivamente.

Diante do exposto, considerando que o valor da causa está dentro do limite de 60 salários mínimos vigente na data de distribuição da ação, acolho a preliminar suscitada pelo Detran/PA e declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito. Assim, determino a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública desta Capital
.

Cumpra-se.”

Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com os seguintes fundamentos:

“A sentença/decisão prolatada consignou que, considerando que o valor da causa está dentro do limite de 60 salários mínimos vigente na data de distribuição da ação, foi acolhida a preliminar suscitada pelo Detran/PA e declarada a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública desta Capital.

...

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissão na decisão que declarou a incompetência deste Juízo para julgar a causa, alegando que deixou de apreciar questão processual relevante concernente ao valor da causa.

Examinando os autos, verifico que a embargante efetivamente apresentou, em sua réplica (ID 27430049) e em petição posterior (ID 119515333), argumentação no sentido de que o valor da causa deveria ser alterado para R$ 83.638,00, considerando o pedido de anulação do contrato de financiamento.

No entanto, tal tentativa de alteração do valor da causa ocorreu após a apresentação das contestações pelos réus, sendo que o DETRAN/PA já havia apresentado sua defesa em 13/04/2021 (ID 25454083), conforme apontado em suas contrarrazões. A embargante somente apresentou o pedido de alteração do valor da causa em 28/05/2021 (ID 27430049).

O art. 329 do CPC estabelece os momentos processuais adequados para a alteração do pedido e da causa de pedir:

Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

No caso em tela, o pedido de alteração do valor da causa foi formulado após a citação e contestação, o que, nos termos do inciso II do artigo supracitado, dependeria do consentimento do réu. Não consta dos autos, contudo, registro de consentimento expresso dos réus quanto a modificação do valor da causa, situação que obsta a sua majoração, conforme dispositivo legal citado.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência predominante estabelece que não é possível, em sede de embargos de declaração, examinar questão não apreciada pelo julgador quando não esteja caracterizada omissão, mas tentativa de rediscussão da causa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189: Embargos de Declaração I, Tese 1)

Desta forma, das razões suscitadas verifica-se que a irresignação não se centraliza em um vício de pronunciamento em si considerado, mas no mérito do próprio pedido veiculado, de modo que a argumentação apresentada, em que pese invoque a ocorrência de omissão e obscuridade, em verdade revela o objetivo de rediscussão da causa, com claro intuito de conferir efeito regressivo aos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reputo NÃO ACOLHIDO o recurso de embargos de declaração, tendo em vista não estar caracterizada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Opostos os segundos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados nos termos a saber:

“Trata-se de SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ERICA CARDOSO GONÇALVES em face da decisão de id 140288177, que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando omissão quanto à análise do pedido de alteração do valor da causa para R$83.638,00.

...

B. Inexistência dos Vícios Alegados

1. Quanto à Suposta Omissão:

A decisão embargada (id 140288177) enfrentou expressamente a questão do valor da causa, consignando que:

A tentativa de alteração ocorreu após as contestações (art. 329, II, CPC)

Ausente o consentimento expresso dos réus para a majoração

A argumentação revelava objetivo de rediscussão da causa

2. Análise Específica da Fundamentação:

...

C. Caracteres dos Presentes Embargos

1. Natureza Infringente:

Os presentes embargos revelam nítido caráter infringente, buscando reforma da decisão sob o pretexto de omissão inexistente. Conforme pacífica jurisprudência:

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189)

2. Questão de Ordem Pública: A invocação de "questão de ordem pública" não altera a natureza da pretensão. O valor da causa, embora constitua pressuposto processual, não pode ser alterado extemporaneamente sem observância das regras procedimentais específicas.

3. Tese Jurídica Inconsistente:

A alegação de que a anulação do contrato de financiamento seria consequência natural do pedido de "retorno ao status quo ante" não justifica a majoração do valor da causa, pois:

Não há pedido expresso de anulação do contrato na petição inicial. A eventual nulidade seria efeito reflexo, não objeto principal da ação. A alteração dependeria de consentimento dos réus (art. 329, II, CPC).

D. Caráter Manifestamente Protelatório

1. Elementos Configuradores:

Os presentes embargos caracterizam-se como manifestamente protelatórios pelos seguintes elementos:

Repetição integral da tese já rejeitada nos primeiros embargos

Ausência de vícios efetivos na decisão embargada

Intuito dilatatório evidente

Rediscussão de questão definitivamente decidida

2. Aplicação de Multa (art. 1.026, §2º, CPC):

Configurado o caráter manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$55.638,00), totalizando R$ 556,38.

III. QUESTÃO DE COMPETÊNCIA

Reafirma-se que a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) resta configurada, considerando o valor originário da causa (R$55.638,00), inferior ao limite de 60 salários mínimos.

Ante o exposto, REJEITO os segundos embargos de declaração opostos por ERICA CARDOSO GONÇALVES, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Reconheço o caráter manifestamente protelatório dos embargos e, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC, CONDENO a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$556,38 (quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias.

MANTENHO a decisão de id 130532135, que declinou da competência em favor dos Juizados Especiais da Fazenda Pública desta Capital.

DETERMINO a imediata redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Capital, para prosseguimento regular do feito.”

A lógica do julgado agravado é de impossibilidade de acolhimento do pedido de ajuste do valor da causa efetuado pela autora, pois feito em sede de réplica à contestação, com inovação do pedido de anulação do contrato de financiamento, o que não é objeto principal da ação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, tendo em vista a ausência dos pressupostos legais: probabilidade de provimento recursal (art. 329, II, CPC) e perigo de dano (art. 64, do CPC).

A agravante sustenta que o valor da causa deve ser majorado para R$83.638,00 (oitenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), considerando o montante do contrato de financiamento fraudulento celebrado entre a corré Suziane de Cássia do Nascimento Reis e o Banco Bradesco Financiamentos S.A., cujo reconhecimento de nulidade constitui, segundo defende, parte integrante do pedido de retorno das partes ao
status quo ante
. Afirma que a alteração do valor da causa não implica modificação do pedido, mas mera adequação ao real proveito econômico buscado.

Dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
V– na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.”

E o art. 329, II, do mesmo diploma estabelece que:

“Art. 329. O autor poderá:

(...)
II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu.”

No caso, a agravante fixou inicialmente o valor da causa em R$55.638,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais), correspondendo à soma dos danos materiais e morais pretendidos. Somente após a contestação, pretendeu incluir o valor do contrato de financiamento (R$ 43.540,32), elevando o montante a
R$83.638,00
(oitenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), com a finalidade de afastar a competência do Juizado.

Considerando a ausência de pedido expresso de anulação do contrato na petição inicial e o acréscimo no valor da causa cumulado com esse pleito implica em modificação do pedido. Nesses termos, a majoração posterior ao oferecimento da contestação, sem o consentimento dos réus, encontra vedação expressa no art. 329, II, CPC, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da estabilização da demanda.

Destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR DEPOIS DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. ART . 329 DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 329 do Código de Processo Civil, é defeso ao requerente, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento requerido . 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2184025 SP 2022/0243598-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)”

A simples pretensão de incluir novos valores, ainda que ligados ao proveito econômico discutido, não se confunde com mera correção aritmética, mas caracteriza modificação substancial do pedido, sujeita à anuência da parte adversa.

Embora o valor da causa constitua matéria de ordem pública, ele não pode ser manipulado com o intuito de deslocar a competência, devendo guardar correspondência com o benefício econômico efetivamente buscado, conforme art. 291 do CPC.

No caso em exame, a ação principal visa, em essência, à restituição de veículo transferido fraudulentamente e à reparação dos danos materiais e morais decorrentes, sendo a anulação do contrato de financiamento mera consequência do reconhecimento da fraude, e não pedido autônomo. Assim, o valor do contrato não integra, necessariamente, o valor da causa.

Dessa forma, o montante inicial dado à causa mostra-se adequado e suficiente, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, caput e § 4º, da Lei 12.153/2009, segundo o qual o teto de 60 salários mínimos define a competência absoluta desses juizados.

Da multa por embargos protelatórios

Consta dos autos que a agravante opôs sucessivos embargos de declaração, todos rejeitados, com imposição de multa por caráter manifestamente protelatório. Tal penalidade encontra amparo no art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo medida legítima quando verificada a reiteração de insurgências infundadas.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART . 489 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. DECISÃO MANTIDA . 1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia . Precedentes." (AgInt no REsp n. 2.055 .246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2342913 SP 2023/0114642-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)”

Considera-se regular a multa aplicada pelos embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Constata-se que a decisão agravada observou corretamente os limites legais, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, fixado em R$ 55.638,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais), e a impossibilidade de alteração após a contestação sem consentimento dos réus.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a incompetência da 3ª Vara da Fazenda Pública e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém
.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2025